Tribunal: TJSP
Processo: 3004410-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor – Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n° 17.205/19 – Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19 – Decisão condenatória transitada em julgado em 17/03/15 – Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) – Segurança jurídica – Precedentes do C. STF e desta Corte – Decisão que

Ementa:
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor – Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n° 17.205/19 – Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19 – Decisão condenatória transitada em julgado em 17/03/15 – Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) – Segurança jurídica – Precedentes do C. STF e desta Corte – Decisão que não viola a cláusula de reserva de plenário – Impossibilidade de suspensão do feito até julgamento do Tema 792 – Recurso não provido.